Tribunal: TJSP
Processo: 2022319-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tutela de urgência concedida para compelir a operadora de saúde à realização de tratamento cirúrgico. Inconformismo da operadora de saúde. Autor portador de estenose aórtica grave, quadro clínico com outras comorbidades associadas e agravamento dos sintomas. Existência de indicação médica para a realização do procedimento após análise minuciosa do caso e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tutela de urgência concedida para compelir a operadora de saúde à realização de tratamento cirúrgico. Inconformismo da operadora de saúde. Autor portador de estenose aórtica grave, quadro clínico com outras comorbidades associadas e agravamento dos sintomas. Existência de indicação médica para a realização do procedimento após análise minuciosa do caso e discussão pela equipe médica responsável pelo paciente. Alegação do plano de saúde de exclusão contratual por tratar-se de procedimento experimental e não incluso no Rol da ANS. Súmula 102 do TJSP. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.